Tribunal: TJPA
Processo: 0019506-84.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019506-84.2017.8.14.0006

APELANTE: DORACI BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N°

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0019506-84.2017.8.14.0006.

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA: 3ª VARA CRIMINAL DE MARITUBA/PA.

APELANTE: DORACI BARBOSA DOS SANTOS.

DEFENSORIA PUBLICA: CLÍVIA RENATA CROELHAS.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR: HELZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

REVISORA: Desembargadora E
VA DO AMARAL COELHO
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, caput da Lei 11.343/06.
PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO. ALEGADA
INSUFICIENCIA DE PROVAS
. INVIABILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERiALIDADE DELITIVA.
DOSIMETRIA
. PENA-BASE EXACERBADA. PROCEDÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO INERENTE À ELEMENTAR DO TIPO PENAL
.
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA
. incabível. PENA QUE INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL INCRIMINADOR.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Crime de tráfico configurado em face das provas da autoria e da materialidade delitivas indicarem o protagonismo da ação delituosa à recorrente;

2 – Nos termos das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, a pena-base foi exasperada em razão da culpabilidade tida como negativa, sendo sua fundamentação inerente à elementar do tipo penal, merecendo sua reanálise.

3 – Impossível a isenção da pena de multa, por integrar o preceito secundário da norma penal incriminadora;

4 -
Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 03 dias do mês de dezembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
DORACI BARBOSA DOS SANTOS (ou DARCILENE BARBOSA DOS SANTOS),
por intermédio da Defensoria Pública, irresignada com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba
/PA
, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 33
caput
da Lei 11.343/06.

Após regular tramitação do feito, a apelante foi
condenada às penas de
01 (um) ano, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e, ao pagamento de 208 dias-multa, pelas práticas dos crimes tipificados no artigo 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/06, ainda, foi aplicado o artigo 44, em seu §2°, do Código Penal, Substituindo a pena privativa de liberdade, por 02 (duas) restritivas de direitos, previstas no artigo 43, inciso IV e VI, d Código Penal, que sejam, prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana,
por ter incorrido na prática do crime previsto no art.
33 caput da Lei 11.343/06,
razão pela qual
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

Em suas razões recursais, a defesa asseverou pela absolvição por insuficiência probatória, além da readequação da pena-base no patamar mínimo. E por fim, que fosse reconhecida a isenção da pena de multa, em face da hipossuficiência da recorrente.
(ID 5998151 e 5998152).

Em contrarrazões, o
Parquet
, pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu desprovimento (ID 5998153).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 5998155 e 5998156).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

DOS FATOS

Sinteticamente, informa a inicial acusatória que no dia
26.12.2017, por volta das 09h00, uma guarnição policial empreendia diligências a fim de averiguar uma denúncia anónima que comunicava a venda de entorpecentes na residência de uma mulher conhecida como Glaucia. Ao chegarem no local indicado, os policiais avistaram a denunciada que tentou empreender fuga, mas foi detida. Ato contínuo, revistaram o imóvel e encontraram 06 (seis) petecas de cocaína (totalizando 8
.
1,504g), um embrulho plástico contendo outra quantidade da mesma droga (totalizando 68.100g), 02 (dois) tabletes de maconha (totalizando 40.097g), uma balança de precisão e uma tesoura.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A combativa defesa, sustentou a tese de insuficiência probatória para a condenação, argumentando aceca da fragilidades das provas. Nesses termos sem razão a defesa.

A Prova da materialidade delitiva, restou comprovada através do LAUDO TOXICOLÓGICO (ID 6023943), o qual
atestou, o material apreendido se tratava de MACONHA e COCAÍNA, acondicionada em "02 (duas) porções de erva seca prensada, acondicionadas em saco plástico transparente, apresentando um peso bruto de 40,097g (quarenta gramas e noventa e sete miligramas); 01 (uma) porção maior de substância pastosa marrom, acondicionada em saco plástico transparente, apresentando um peso bruto de 68,100g (sessenta e oito gramas e cem miligramas) e 06 porções menores de substância pastosa marrom, acondicionadas em pedaços de plásticos transparente, amarradas com pedaços de linha de costura preta, apresentando um peso bruto de 13,404g (treze gramas e quatrocentos miligramas), perfazendo um peso bruto de 81„504g (oitenta e um grama e quinhentos e quatro miligramas) de substância pastosa marrom". Diante da narrativa, indubitável que o material apreendido era utilizado para o tráfico de drogas.

A autoria retou demonstrada através dos esclarecedores relatos da testemunhas
Marcelo Castelo Branco da Fonseca, que assevero que de posse da informação de um eventual crime de tráfico, onde a denúncia indicava o endereço e até o nome da suspeita, se deslocou com a guarnição, para averiguar a veracidade dos fatos, e ao se aproximarem do local a suspeita tentou empreender fuga, ocasião em adentraram na residência e encontraram as drogas debaixo da cama em uma caixa de sapatos com vários sacos enrolados e tabletes de maconha, tesoura, plástico cortado, balança e linha. Na ocasião encontravam um indivíduo adolescente que relatou que estava no local para pegar a droga com a GLAUCIA, tendo ainda informado que a filha da recorrente estava presa por tráfico. Declarações confirmadas pelo policial
Osvaldo de Almeida Leite e
Mario Jose Conceição Rabelo. Acerca dos depoimentos de policiais:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -- AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE - Apreendida certa quantidade de droga em poder do acusado e visualizado este na prática da mercancia pelos policiais, imperiosa é a condenação pelo tráfico de drogas - Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão do acusado, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar o pronunciamento condenatório.(TJ-MG - APR: 10027210042811001 Betim, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/03/2022)

Ao ser interrogada a apelante declarou que a droga pertencia a terceiros.

Com efeito, diante da presença da prova da materialidade e da autoria delitiva, incensurável o
decisum
vergastado, restando descabida a tese defensiva, diante das inarredáveis evidências que indicaram o protagonismo da recorrente no crime de tráfico de drogas.

DA POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA

A respeito da dosimetria da pena, oportuno esclarecer que está inserida no âmbito da discricionariedade vinculada do julgador, o qual deve fazer uso de fundamentação adequada, concreta e específica para demonstrar a
s razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapola a gravidade inerente à circunstância judicial examinada ou à causa de aumento/diminuição em apreciação.

Desse modo, a elevação da pena-base acima do mínimo legal n
ão é vislumbrada como mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais, devendo o
quantum
de pena decorrente da exasperação
ser pautado nos
princípios
da
razoabilidade e proporcionalidade, bem como na necessidade e suficiência para reprovação e prevenção ao crime.

Nessa esteira, colecionam-se julgados de lavra do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse contexto, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. (...)” (STJ, AgRg no REsp n. 2.037.584/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.)

“(...) III - É certo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. IV - Na presente hipótese, a definição da quantidade de aumento da pena-base, em razão de cada circunstância judicial desfavorável, está dentro da discricionariedade juridicamente fundamentada e observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, tendo em vista que o v. acórdão recorrido adotou fração amplamente admitida pela jurisprudência desta Corte Superior, qual seja, 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para o delito, de modo que não comporta reparo o v. aresto impugnado. (...)” (STJ, AgRg no REsp n. 2.037.584/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.)

Alinhando-se a jurisprudência da Excelsa Corte, o E. Tribunal de Justiça editou a Súmula nº.17, cujo teor se transcreve:

“Súmula nº 17, do E.TJE: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.” (TJE/PA, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016)

Assentadas essas premissas,
passo a análise da 1ª fase de dosimetria da pena.

No caso vertente, verifico que o magistrado sentenciante fixou a pena-base
em 06 anos e 03 meses de reclusão e pagamento de 625 dias multa, uma vez que considerou c0mo circunstância desfavorável o modulador judicial da culpabilidade, nos seguintes termos:

(...) A culpabilidade, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que a acusada, ao tempo do crime, tinha consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo, pois, praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar. sendo-lhe, pois, desfavorável a circunstância. (...) À vista das circunstâncias acima expostas com observância ao ar. 42 da Lei 113434/06, fixo a pena base acima do mínimo legal em 06 (seis) anos e 03 (três, meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa por considerá-las necessárias e suficientes a reprovação e prevenção do crime praticado (ID 5998147-Pag. 3).

Segundo ensinamento doutrinário, a circunstância judicial da
culpabilidade
é compreendida como “o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social de sua conduta” (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 9 ed. rev. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2015, pag.100). Nesse sentido, o E.TJE editou a Súmula nº.19, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 19
(Res.9/2016– DJ. Nº 5931/2016, 16/3/2016): Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. (Súmula n. 19, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 19-21)

Nessa esteira, depreendo que o magistrado sentenciante valorou a culpabilidade de maneira
desfavorável
a apelante sob a justificativa de que “
a acusada, ao tempo do crime, tinha consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo, pois, praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar
”. Contudo, depreendo que a motivação expedida está assentada no conceito da culpabilidade como elemento do crime, abstendo-se de indicar a reprovabilidade da conduta infratora perpetrada além daquela ínsita à norma penal violada. Sendo assim,
afasto a negativação efetuada.

Com efeito, entendo inexistirem elementos concretos nos autos aptos para a exacerbação da pena do apelante em decorrência de sua
culpabilidade
, notadamente considerando que a figura penal já foi prevista na modalidade qualificada pelo legislador ordinário, motivo pela qual a valoro de forma
neutra
.

Na segunda fase a reprimenda não sofreu alterações.

Por ocasião da terceira fase, o juízo observou militar a redutora do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, na razão de 2/3, de modo que
reduzo a reprimenda para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
.

Nos termos do
44, em seu §2°, do Código Penal, a pena corporal foi substituída, por 02 (duas) restritivas de direitos, previstas no artigo 43, inciso IV e VI, d Código Penal, que sejam, prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana.

DA IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA

A defesa asseverou pelo afastamento da pena de multa, em face da hipossuficiência da recorrente. Tese defensiva, que não guarda amparo na legislação vigente.

Destarte, a
condenação ao pagamento de multa é preceito secundário do crime de tráfico de drogas, inexistindo previsão legal para a sua isenção, mesmo para os reconhecidamente pobres.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. SÚMULAS N. 283 E 284/STF. MINORANTE. RÉU REINCIDENTE. INAPLICABILIDADE. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. As instâncias de origem reconheceram a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório, pela prática do crime de tráfico de drogas. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver ou desclassificar a conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmulas n. 7/STJ e 279/STF). 2. As razões do recurso especial, quanto aos pedidos de abrandamento da pena-base e de afastamento da agravante, estão completamente dissociadas dos fundamentos declinados pela instância antecedente ao calcular a dosimetria da pena. Aplicação das Súmulas n. 283 e 284/STF. 3. "A reincidência impede a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, porquanto um dos requisitos legais para a sua incidência é a primariedade do acusado" (HC n. 360.200/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 1º/9/2016, DJe 6/9/2016). 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal. 5. Não há interesse recursal quanto ao pedido de recorrer em liberdade, em razão do deferimento desse direito na sentença condenatória. Explicitou o magistrado sentenciante que o réu respondeu em liberdade o processo e poderia assim permanecer até o trânsito em julgado da condenação. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2026736 SP 2021/0390357-7, Data de Julgamento: 24/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2022).

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, imperioso conhecer do apelo e dar-lhe parcial provimento, para redimensionar a pena da apelante para
para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, mantendo
irretocável o decisum hostilizado em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 04/12/2024